Tribunal: CVM
Processo: 19957-009805-2019-66 (IA-2016-08)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2019-12-16

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.009805/2019-66 (08/2016)

Data do julgamento: 16/12/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: Almir Guilherme Barbassa
Guilherme de Oliveira Estrella
Maria das Graças Silva Foster
Ildo Luís Sauer
José Sérgio Gabrielle de Azevedo
Nestor Cuñat Cerveró
Paulo Roberto Costa
Renato de Souza Duque

Ementa: Descumprimento dos deveres fiduciários, por parte da administração
da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, na contratação da construção dos
navios-sondas Petrobras 10.000, Vitória 10.000 e Pride DS-5, bem como na
contratação da companhia Schahin Engenharia S.A. como sociedade operadora do
navio-sonda Vitória 10.000. Infração ao art. 155, caput, da Lei no 6.404/76.
Reconhecimento de prescrição para o exercício de ação punitiva. Inabilitação
temporária. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:
1. Por unanimidade de votos:
1.1. Pela condenação do acusado Nestor Cuñat Cerveró, na qualidade
de diretor internacional da Petrobras à época dos fatos, às seguintes
penalidades:
1.1.1. Inabilitação temporária, pelo prazo de 15 (quinze) anos,
para o exercício do cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal,
Diário Eletrônico da CVM em
10/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 293 (0917881) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 1

de companhia aberta, por violação ao dever de lealdade, quando
propôs e votou favoravelmente, em troca de vantagens pecuniárias
indevidas, pela contratação da construção do navio-sonda Petrobras
10.000, infringindo, dessa forma, o art. 155, caput, da Lei no
6.404/76;
1.1.2. Multa pecuniária de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), por ter violado o seu dever de lealdade à companhia
(Petrobras), ao propor e votar favoravelmente, em troca de
vantagens pecuniárias indevidas, pela contratação da construção do
navio-sonda Vitória 10.000, em infração ao disposto no art. 155,
caput, da Lei no 6.404/76;
1.1.3. Multa pecuniária de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), por ter violado o seu dever de lealdade à companhia
(Petrobras), ao propor e votar favoravelmente, em troca de
vantagens pecuniárias indevidas, pela contratação da companhia
Schahin Engenharia S.A. como operadora do navio-sonda Vitória
10.000, em infração ao disposto no art. 155, caput, da Lei no
6.404/76;
1.1.4. Multa pecuniária de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), por ter violado o seu dever de lealdade à companhia
(Petrobras), ao propor e votar favoravelmente, em troca de
vantagens pecuniárias indevidas, pela contratação da construção do
navio-sonda Pride DS-5, em infração ao disposto no art. 155, caput,
da Lei no 6.404/76. e
2. Por maioria de votos, pelo reconhecimento da prescrição para o
exercício de ação punitiva por parte da CVM em face de Almir Guilherme
Barbassa; Guilherme de Oliveira Estrella; Maria das Graças Silva
Foster; José Sérgio Gabrielle de Azevedo; Ildo Luís Sauer; Paulo
Roberto Costa; e Renato de Souza Duque, na qualidade de diretores da
Petrobras à época dos fatos, no tocante à imputação de descumprimento do
dever de diligência – esperado dos administradores de uma companhia aberta
– quando das deliberações da diretoria da Petrobras referentes às
contratações (i) da construção do navio-sonda Vitória 10.000; (ii) da Schahin
Engenharia S.A. como sociedade operadora do navio-sonda Vitória 10.000; e
(iii) da construção do navio-sonda Pride DS-5, em suposta infração ao disposto
no art. 153 da Lei no 6.404/76.

O Diretor Henrique Balduino Machado Moreira, em sua manifestação, votou pelo
não acolhimento da preliminar de prescrição suscitada pelos defendentes. Na
visão do Diretor, restou caracterizado o descumprimento do dever de diligência
imputado aos acusados Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella,
Ildo Luís Sauer, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Maria das Graças Silva Foster,
Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque. No entanto, em razão do
acolhimento, por maioria de votos do Colegiado, da preliminar de prescrição do
exercício de ação punitiva pela CVM, não propôs a aplicação de qualquer
penalidade a esses acusados.

O Diretor Carlos Rebello Sobrinho, em sua manifestação, optou pela posição que,
na sua visão, privilegiava a segurança jurídica. Dessa forma, considerando o
precedente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, bem como a
Extrato de Sessão de Julgamento 293 (0917881) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 2

interpretação da SPS e da PFE/CVM, acompanhou o voto do Diretor Henrique
Machado no tocante ao não acolhimento da preliminar de prescrição suscitada
pela defesa dos acusados.

A Diretora Flávia Sant’Anna Perlingeiro, em sua manifestação de voto, ressaltou o
seu entendimento de que restaram claros os fundamentos do voto do Relator que
levaram ao reconhecimento da ocorrência da prescrição do exercício da ação
punitiva por parte da CVM no que concerne à imputação – em face dos diretores
da Petrobras à época dos fatos – de descumprimento do seu dever de diligência,
em infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76. Por conseguinte,
acompanhou, na íntegra, os termos do voto do Diretor-Relator.

Por fim, o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanhou integralmente a
fundamentação e as conclusões apresentadas no voto do Relator do Processo,
Diretor Gustavo Gonzalez.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão
da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Nos termos do disposto no art. 71 da mesma Instrução, o acusado punido com a
penalidade de inabilitação temporária poderá requerer ao Colegiado da CVM efeito
suspensivo dessa decisão.

Presentes
os
advogados Nelson Eizirik, representante dos acusados Almir
Guilherme Barbassa e Guilherme de Oliveira Estrella; Renata Moritz Spíndola,
representando a acusada Maria das Graças Silva Foster; Maria Lúcia Cantidiano,
representante do acusado Ildo Luís Sauer; Leonardo Cotta Pereira, representante
do acusado José Sérgio Gabrielli de Azevedo; e Victor Leal; representando o
acusado Nestor Cuñat Cerveró

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino
Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 15/01/2020, às 18:04, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 15/01/2020, às 18:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Extrato de Sessão de Julgamento 293 (0917881) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 3

Moreira, Diretor, em 16/01/2020, às 10:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 16/01/2020, às 12:35, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0917881 e o código CRC 6255E5C9.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0917881 and the "Código CRC" 6255E5C9.
Extrato de Sessão de Julgamento 293 (0917881) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 4

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 5

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 6

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 7

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 8

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 9

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 10

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 11

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 12

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 13

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 14

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 15

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 16

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 17

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 18

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 19

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 20

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 21

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 22

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 23

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 24

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 25

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 26

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 27

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 28

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 29

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 30

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 31

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 32

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 33

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 34

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 35

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 36

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 37

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 38

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 39

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 40

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 41

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 42

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 43

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 44

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 45

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 46

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 47

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 48

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 49

Relatório DGG (0902986) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 50

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 51

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 52

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 53

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 54

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 55

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 56

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 57

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 58

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 59

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 60

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 61

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 62

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 63

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 64

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 65

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 66

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 67

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 68

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 69

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 70

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 71

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 72

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 73

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 74

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 75

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 76

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 77

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 78

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 79

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 80

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 81

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 82

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 83

Voto DGG (0902997) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 84

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009805/2019-66
Manifestação de Voto – Página 1 de 4
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 08/2016
(Processo Eletrônico no 19957.009805/2019-66)
Reg. Col. 1173/2018
Acusados:
Nestor Cuñat Cerveró

José Sérgio Gabrielli de Azevedo

Ildo Luís Sauer

Maria das Graças Silva Foster

Almir Guilherme Barbassa

Guilherme de Oliveira Estrella

Renato de Souza Duque

Paulo Roberto Costa
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de diretores da Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobras pelo descumprimento de deveres
fiduciários na contratação da construção dos navios-sonda
Petrobras 10.000, Vitória 10.000 e Pride DS-5.
Diretor Relator:
Gustavo Machado Gonzalez
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
Senhor Presidente,
1.
Embora eu concorde integralmente com a fundamentação e as conclusões do
Diretor Relator, apresento esta manifestação de voto para fazer um breve complemento,
tendo em vista o ineditismo da controvérsia específica que se coloca acerca da
interpretação do disposto no §2o do art. 1o da Lei no 9.873/99, quanto à adoção do prazo
prescricional da pretensão punitiva previsto na lei penal.
2.
Nesse sentido, cabe registrar que a presente análise tem escopo diverso do
que foi adotado no âmbito do Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) CVM no
RJ2015/9443, de minha relatoria, julgado em 04.06.2019, em que este Colegiado afastou,
por unanimidade, a preliminar suscitada pela defesa com relação à prescrição ordinária
da ação punitiva da CVM. A meu ver, o referido precedente não assentou balizamentos
sobre os conceitos de fato e conduta úteis ao desfecho do presente PAS, em que temos
como principal desafio justamente a apreciação sobre se os fatos objeto da ação punitiva
da CVM também constituem crime.
Voto DFP (0903106) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 85

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009805/2019-66
Manifestação de Voto – Página 2 de 4
3.
Com efeito, em que pese uma das imputações feitas no âmbito do PAS CVM
no RJ2015/9443 ter envolvido fato que, a par de potencialmente configurar infração
administrativa, também constituía crime em tese, qual seja, o ilícito de insider trading,
destaco que a acusação, naquele caso, não se valeu do prazo prescricional penal, com
relação ao alegado uso de informação privilegiada, tampouco quanto à acusação de
infração por falha informacional, que não constituía crime, mas estava inserida no mesmo
contexto fático investigado.
4.
Quanto a ambas as imputações discutidas no referido precedente, foi
observado o prazo prescricional quinquenal previsto no caput do art. 1o da Lei no
9.873/99, tendo o aspecto ali controvertido se restringido ao exame do ato inequívoco de
apuração dos fatos, que interrompera o curso do prazo prescricional antes de decorridos
os cinco anos, ao amparo do previsto no art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873/99.
5.
Em tal contexto, foi suscitada controvérsia em razão de o ofício da CVM com
pedido de informações (que interrompeu, no caso, o prazo prescricional quinquenal) não
ter se reportado a tal ou qual infração específica, mas ter demandado documentos e dados
que se remetiam ao contexto fático em que inseridas as condutas que, posteriormente,
vieram a ser imputadas aos respectivos acusados naquele processo. Entretanto, é relevante
ressaltar que a interrupção da prescrição, naquele caso, atingiu condutas autônomas,
porque ambas estavam abrangidas pela mesma investigação iniciada ainda dentro do
prazo prescricional quinquenal, que foi então interrompido.
5.
Observo também que, naquele caso, para fins de análise da interrupção
prevista no art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873/99, não foi necessário examinar se os fatos
também constituíam crime, justamente porque a acusação não se valeu do prazo de
prescrição previsto na lei penal, que, se fosse o caso, seria aplicável a apenas uma das
referidas condutas. Não houve, portanto, qualquer discussão sobre o disposto no §2o do
art. 1o da Lei no 9.873/99, como ora se trava no presente processo.
6.
Em regra, na esfera do direito administrativo sancionador, é possível tratar da
prescrição da ação punitiva da Administração Pública de que trata a Lei no 9.873/99 sem
considerar o exame dos elementos do “fato típico”, justamente porque a lei fixou o mesmo
prazo prescricional (de cinco anos) para todos os tipos de infração administrativa. Foi
nesse contexto que o referido precedente apontou que, na etapa investigativa, são
apurados fatos que poderão dar amparo à convicção da acusação quanto a materialidade
e autoria das infrações que essa venha a reputar terem sido cometidas pelas pessoas ou
com a participação das pessoas que vier a identificar. Isso não quer dizer que, para
Voto DFP (0903106) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 86

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009805/2019-66
Manifestação de Voto – Página 3 de 4
efetivamente promover a acusação, não tenha de considerar se restou consumada ou não
a prescrição da ação punitiva.
7.
Já para se valer da regra excepcional disposta no §2° do art. 1° da Lei no
9.873/99, que remete à adoção do prazo de prescrição previsto na lei penal (o qual pode
variar de acordo com o tipo penal capitulado), é, a meu ver, imprescindível identificar o
fato típico do direito penal - o crime em tese - sem o que não se consegue sequer
estabelecer qual é o prazo prescricional de que se trata. Note-se, inclusive, que, num
mesmo contexto fático, pode ocorrer mais de um fato que constitua crime em tese. Nessa
hipótese, haveria fundamento legal para se considerar que o maior prazo prescricional
prevaleceria para todo o conjunto de fatos, independentemente das condutas típicas
praticadas? Parece-me que se impõe resposta negativa.
8.
Assim, em tais casos, quando da análise quanto a autoria ou coautoria por um
ou mais acusados pelos fatos que lhes forem imputados, será necessário examinar as
condutas típicas, não cabendo, a meu ver, adotar, na esfera administrativa, o prazo de
prescrição da pretensão punitiva previsto na lei penal com relação aqueles cuja conduta,
mesmo considerada em tese, não constitui crime. Ressalto, ainda, que o §2o do art. 1o da
Lei no 9.873/99 não se refere genericamente aos fatos objeto de apuração, mas ao fato
objeto da ação punitiva, ou seja, o fato pelo qual o sujeito é efetivamente acusado.
9.
Nesse sentido, parece-me que, sob alegação de estar se referindo a um mesmo
contexto fático, não se pode adotar o prazo prescricional previsto na lei penal para imputar
infração administrativa a alguém que não praticou nem participou da prática do fato que
constitui a conduta penalmente tipificada, a qual, em realidade, foi praticada por outrem.
10.
Em outras palavras, não se pode deixar de reconhecer que a prescrição se dá
quanto aos fatos praticados por pessoa ou pessoas. Tanto assim que, também sob o prisma
penal, há circunstâncias que afetam a prescrição para uns e não para outros, como ocorre
se alguém deixa de praticar a conduta e outro continua, situação em que o prazo
prescricional será diferente para cada um dos autores ou coautores.
11.
Feitas essas brevíssimas considerações, entendo terem restado configurados
os fundamentos para o reconhecimento da ocorrência da prescrição da ação punitiva da
CVM em relação aos acusados neste PAS por violação ao art. 153 da Lei n° 6.404/76.

Voto DFP (0903106) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 87

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009805/2019-66
Manifestação de Voto – Página 4 de 4
12.
Também quanto a todo o restante, reporto-me às razões constantes do
detalhado e bem fundamentado voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez, para
acompanhá-las integralmente, assim como suas conclusões.
É como voto.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2019.

Flávia Sant ́Anna Perlingeiro
Diretora
Voto DFP (0903106) SEI 19957.009805/2019-66 / pg. 88
SIGN

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 1 de 20
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 08/2016
Reg. Col. no 1173/2017

Acusados:
Nestor Cuñat Cerveró

José Sérgio Gabrielli de Azevedo

Ildo Luís Sauer

Maria das Graças Silva Foster

Almir Guilherme Barbassa

Guilherme de Oliveira Estrella

Renato de Souza Duque

Paulo Roberto Costa
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de diretores da Petróleo Brasileiro S.A.
– Petrobras pelo descumprimento de deveres fiduciários na contratação da
construção dos navios-sonda Petrobras 10.000, Vitória 10.000 e Pride DS-
5
Relator:
Diretor Gustavo Machado Gonzalez
Voto:
Diretor Henrique Machado

VOTO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Este Processo1 foi instaurado pela SPS em conjunto com a PFE para apurar a
responsabilidade de Nestor Cunat Cerveró (“Nestor Cerveró”), Ildo Luís Sauer (“Ildo Sauer”),
José Sergio Gabrielli de Azevedo (“Sergio Gabrielli”), Maria das Graças Silva Foster (“Graça
Foster”), Almir Guilherme Barbassa (“Almir Barbassa”), Guilherme de Oliveira Estrella
(“Guilherme Estrella”), Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque (“Renato Duque”), em
conjunto “Acusados”, por descumprimento de seus deveres fiduciários na contratação da
construção dos navios-sondas Petrobras 10.000, Vitória 10.000 e Pride DS-5.
2.
O Inquérito Administrativo (IA) originou-se do desdobramento do IA CVM
no14/20142, instaurado a partir de proposta da Superintendência de Relações com Empresas

1 Para padronização e melhor compreensão da controvérsia, os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste
voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório do Diretor Relator
Gustavo Gonzalez.
2 O objeto desse inquérito é a apuração dos fatos relacionados ao processo de aquisição da Pasadena Refinery
System Inc.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 2 de 20
(“SEP”) em decorrência da veiculação na imprensa de eventuais irregularidades relacionadas à
Petrobras, notadamente os fatos investigados na denominada “Operação Lava Jato”.
3.
Considerando o avanço na apuração dos fatos relacionados à construção dos
mencionados navios-sonda e sua falta de pertinência temática em relação aos demais pontos
investigados, bem como a significativa quantidade de documentação recebida relativa a esse
assunto, optou-se, para fins de eficiência administrativa e celeridade processual, pelo seu
desmembramento e subsequente abertura de novo Inquérito Administrativo para apurar
exclusivamente os fatos relacionados à contratação desses navios-sonda.
4.
O Relatório de Inquérito, considerando o conjunto probatório produzido e
colacionado aos autos, concluiu e propugnou pela responsabilização de:
a) Nestor Cerveró, na qualidade de Diretor Internacional da Petrobras, por infração
ao art. 155, caput, da Lei n° 6.404/76 ao (i) propor e votar favoravelmente à
contratação de construção do navio-sonda Petrobras 10.000 em troca de
vantagens indevidas; (ii) propor e votar favoravelmente à contratação de
construção do navio-sonda Vitória 10.000 em troca de vantagens indevidas; (iii)
propor e votar favoravelmente à contratação da Schahin para operação do
navio-sonda Vitória 10.000 em troca de vantagens indevidas; e (iv) propor e
votar favoravelmente à contratação da construção do navio-sonda Pride DS-5;
b) Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Sérgio Gabrielli, Paulo Roberto Costa e
Renato Duque por infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/76 ao deliberarem (i) a
contratação da construção do navio-sonda Vitória 10.000; (ii) a contratação da
Schahin como sociedade operadora do navio-sonda Vitória 10.000, bem como
(iii) a contratação da construção do navio-sonda Pride DS-5;
c) Ildo Sauer, por infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/76 ao deliberar (i) a
contratação da construção do navio-sonda Vitória 10.000; e (ii) a assinatura de
MOU com a Schahin para operação do navio-sonda Vitória 10; e
d) Graça Foster, por infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/76 ao deliberar (i) a
contratação da Schahin como sociedade operadora do navio-sonda Vitória
10.000, e (ii) a contratação da construção do navio-sonda Pride DS-5. Ao fim,
recomendou o envio do Relatório de Inquérito para o Ministério Público
Federal no Estado do Paraná, bem como ao Tribunal de Constas da União e
Controladoria Geral da União.
II.
PRESCRIÇÃO
5.
Antes da análise do mérito da acusação, o Diretor Relator submete ao Colegiado a
apreciação da preliminar de prescrição suscitada pelas defesas, com seu voto inicial pelo

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 3 de 20
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a todos os acusados por violação
ao art. 153 da Lei n° 6.404/76.
6.
Na presente manifestação de voto, divirjo do Diretor Relator pelas razões que passo a
expor.
II.1
RAZÕES DA ACUSAÇÃO
7.
Relata a Acusação que o início do processo para a contratação do primeiro dos
navios-sonda aqui tratados, o Petrobras 10.000, se deu em outubro de 2005, e a aprovação, pela
Diretoria Executiva da Petrobras, ocorreu em 13.04.2009. O processo de contratação do Vitória
10.000 teve início em 13.12.2006 e sua devida aprovação ocorreu em 18.01.2007. Já o processo
de contratação do Pride DS-5 teve início em maio de 2007 e sua aprovação ocorreu em
14.12.2007. O Processo, por sua vez, foi instaurado em março de 20163, portanto, em prazo
superior ao prazo quinquenal ordinariamente estabelecido na Lei no 9.873/99, que regula o prazo
de prescrição para o exercício da ação sancionadora no âmbito da Administração Pública
Federal.
8.
A Lei no 9.873/99 estabeleceria, como regra geral, que prescreve em cinco anos a
ação punitiva da Administração Pública Federal no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado (art. 1o). Entretanto, se o fato objeto da
pretensão punitiva da Administração também configurar crime, o prazo prescricional será
regulado pela lei penal, consoante expressamente disposto no §2o do art. 1o da Lei acima citada.
9.
No entender da Acusação, seria justamente essa a hipótese destes autos: os fatos ora
apurados constituem, a um só tempo, infração à legislação que regula as sociedades anônimas
abertas, sujeitas à fiscalização da CVM, e às normas penais, atraindo, em consequência, o prazo
prescricional previsto na lei penal.
10.
Afirma que o processo de contratação dos navios-sonda Petrobras 10.000, Vitória
10.000 e DS-5 mediante flagrante favorecimento de sociedades fabricantes ou operadoras, além
de caracterizar a conduta penalmente tipificada pelo art. 317 do Código Penal, e em exame nos
autos da Ação Penal n° 5061579-51.2015.4.04.7000, também configura violação aos deveres
impostos pela lei societária aos administradores de companhias abertas.
11.
Neste passo, e considerando que o prazo prescricional penal, in casu, é de 16
(dezesseis) anos, a teor do que dispõe o inciso II do art. 109 do Código Penal, seria perfeitamente
possível o exercício da pretensão sancionadora também na via administrativa.
12.
A atração do prazo prescricional penal para a seara administrativa se daria, inclusive,
em relação àqueles que não foram acusados na esfera penal, porquanto a prescrição de que trata a

3 As investigações sobre este assunto começaram no âmbito do IA CVM no 14/2014, em agosto de 2015.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 4 de 20
Lei n° 9.873/99 seria fenômeno que se conecta com fatos, e não com pessoas, motivo pelo qual
se autoriza sua interrupção no momento em que é iniciada a apuração do fato,
independentemente do conhecimento, ou não, de sua autoria.
II.2
RAZÕES DO DIRETOR RELATOR
13.
Em resumo, consoante fundamentação desenvolvida largamente em seu voto, o
Diretor Relator entende ser forçoso reconhecer a extinção de punibilidade em relação aos
diretores que, a despeito de terem supostamente cometido ilícitos administrativos, não
guardariam qualquer relação com a conduta tipificada como crime tratada e imputada nos autos,
única e exclusivamente, a Nestor Cerveró.
14.
Assim, votou por reconhecer a ocorrência da prescrição em relação às infrações
imputadas a Ildo Sauer, Sergio Gabrielli, Graça Foster, Almir Barbassa, Guilherme Estrella,
Paulo Roberto Costa e Renato Duque.
II.3
ANÁLISE
II.3.1
A REGRA GERAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 1°, CAPUT,
DA LEI N° 9.873/99)
15.
A Lei n° 9.873/99, fruto da conversão de uma série de medidas provisórias editadas
em sequência à Medida Provisória n° 1.708, de 30 de junho de 1998, é um importante marco na
regulamentação da prescrição da ação punitiva e do exercício do poder de polícia no âmbito da
Administração Pública Federal. A par da imprescritibilidade não ser a regra no ordenamento
jurídico brasileiro, a ausência de expressa regulamentação ensejava ampla discussão em sede
doutrinária e jurisprudencial, em detrimento do princípio da segurança jurídica que deve reger as
relações jurídicas, dentre as quais aquelas entre a Administração Pública e o cidadão.
16.
Após a promulgação da Lei n° 9.873/99, a regra geral do prazo de prescrição para o
exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal restou expressamente prevista em
seu art. 1°, caput, que estabeleceu prazo como sendo de cinco anos contados da data da prática
do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.
Assim, a lacuna normativa foi superada por regra geral que apresenta dois elementos objetivos
que guiam o decurso temporal para o exercício da pretensão punitiva, a saber, o prazo
prescricional (cinco anos) e o termo inicial de sua contagem (data da prática do ilícito).
17.
Percebe-se, ainda, que a regra de prescrição não autoriza outros elementos
informadores para a sua caracterização. Não autoriza, por exemplo, que o reconhecimento da
prescrição dependa da existência de processo judicial ou das pessoas envolvidas na apuração e
tampouco estabelece qualquer gradação em razão da gravidade em tese dos ilícitos apurados.
Aliás, no âmbito de atuação desta Comissão de Valores Mobiliários, tanto as infrações de
natureza grave quanto as de menor gravidade, tanto as infrações de natureza dolosa quanto as

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 5 de 20
culposas, submetem-se ao mesmo prazo quinquenal. A pretensão punitiva sobre infrações
decorrentes de abuso de poder de controle, por exemplo, submete-se ao mesmo prazo de
infrações decorrentes da não divulgação de informações periódicas4.
II.3.2
DA SUBSTITUIÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL
18.
A Lei no 9.873/99 trouxe relevante exceção ao prazo quinquenal. Nos termos de seu
art. 1°, §2°, o prazo de cinco anos deve ser substituído pelo prazo previsto na lei penal.
Transcreve-se:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
(...)
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
19.
Por um lado, a racionalidade dessa previsão justifica-se em função de que, se o fato
investigado no âmbito da Administração Pública também tem repercussão em sede penal,
demonstrando, por isso, que sua ocorrência é considerada de tamanha gravidade que mereça a
reprimenda criminal, há interesse da sociedade em prolongar o prazo durante o qual a
administração deve buscar a punição dos infratores. Aplica-se, em certa medida, a própria teoria
da prescrição em matéria penal.
20.
Por outro lado, a substituição do prazo quinquenal é justificada pelo fato de que a
persecução penal é comumente subsidiada pelos esforços investigativos realizados pelos diversos
órgãos administrativos. No âmbito do mercado de valores mobiliários, considerando a
especificidade e a complexidade dos atos e negócios realizados, a atuação do Ministério Público
Federal e da Polícia Federal é amplamente fomentada pelas áreas técnicas da CVM, seja por
meio da comunicação de crime, seja pela atuação coordenada em operações específicas. Nesse
contexto, a padronização dos prazos prescricionais em sede administrativa e criminal permite
que os esforços investigativos conjuntos perdurem enquanto persistir a pretensão punitiva estatal.
21.
No mesmo sentido, ao analisar o dever legal do Banco Central do Brasil (“BCB”) de
comunicar a existência de crimes ao Ministério Público, assim me manifestei5 na primeira edição
da revista jurídica da Procuradoria-geral do Banco Central (“PGBCB”):
Uma vez que os dados obtidos pela área de fiscalização do BC muito
frequentemente comprovam ou auxiliam a comprovação de crimes no âmbito

4 O juízo da CVM quanto à diferença entre a gravidade em abstrato dessas condutas orientou o Anexo 63 da
Instrução CVM n° 607, de 17 de junho de 2019, de forma que o valor máximo da pena-base pecuniária para a
infração por não divulgação de informações periódicas (Grupo I) é R$ 300.000,00 e a para a infração de abuso de
poder de controle (Grupo V) é R$ 20.000.000,00.
5 Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central. – Vol. 1, n. 1 (dez. 2007), pg.185/212. O Dever Legal do Banco
Central de Informar a Ocorrência de Crimes e o Poder Requisitório do Ministério Público. Brasília: BCB, 2007.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 6 de 20
do SFN e diante do crescente prejuízo que esses ilícitos infligem à sociedade
brasileira, dentre as hipóteses de transferência do sigilo bancário previstas pela
LC 105/2001 está a comunicação entre o Banco Central e o Ministério Público,
na forma descrita pelo artigo 9o dessa norma complementar.
O Banco Central deve, portanto, transferir ao Ministério Público as informações
sigilosas que já detém em razão de suas atribuições, quando verificar a
ocorrência de crime, ou indício de crime, sujeito à ação penal pública. Isso para
cooperar com o ente público responsável pela persecução penal e titular da ação
penal pública no combate a crimes como lavagem de dinheiro, gestão temerária,
evasão de divisas etc.
Dados do Banco Central demonstram sua significativa colaboração com o
Ministério Público, principalmente nos últimos dez anos, período em que foram
realizadas aproximadamente novecentas comunicações por ano. A principal
incidência é de crimes conhecidos por “crimes do colarinho branco”, como
desvio de recursos e evasão de divisas.
22.
O Relatório de Atividade Sancionadora desta Comissão de Valores Mobiliários
também destaca que o art. 9° da Lei Complementar n° 105/01 e o art. 13, I, da ICVM n° 607/19
estabelecem que a CVM deve comunicar o Ministério Público quando, no exercício de suas
atribuições, verificar a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da
prática de tais crimes. A CVM também mantém, desde 2008, Termo de Cooperação com o
Ministério Público Federal para prevenção e combate a ilícitos no mercado de capitais e
intercâmbio de informações.
23.
Dentre os crimes ordinariamente comunicados estão aqueles tipificados na Lei n°
6.385/76, quais sejam a manipulação de mercado (art. 27-C), o insider trading (art. 27-D) e o
exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função (art. 27-E), bem como a oferta
pública de valores mobiliários sem registro na CVM (art. 7°, II, da Lei n° 7.492/86), crimes
contra a economia popular (esquemas de pirâmide) e o estelionato (art. 171 do Código Penal).
24.
Quanto à constitucionalidade da substituição do prazo quinquenal, a jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação do prazo prescricional penal,
em processo administrativo, quando o fato for tido como crime. Cite-se, como exemplo, o
julgamento de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 33.858, relatoria Ministra
Carmen Lúcia, DJe no 255/2015:
“Ementa.
Recurso
Ordinário
em
Mandado
de
Segurança.
Processo
Administrativo Disciplinar. Pena de demissão. Fato capitulado como crime.
Prescrição punitiva estatal. Prazo fixado a partir da lei penal (art. 142, § 2o, da
Lei no 8.112/1990). Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança
ao qual se nega provimento”.
25.
Em outra decisão sobre a matéria, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no
Mandado de Segurança no 35631, DJe no 248/2018, o Pretório Excelso assim assentou o seu
entendimento:
“Embargos de declaração recebido como agravo interno. Impugnação específica
evidenciada. Desnecessidade de intimação para complementar as razões.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 7 de 20
Inteligência do art. 1.024, § 3o, do CPC. Mandado de Segurança impetrado
contra ato do CNMP. Conduta que caracteriza infração administrativa e penal.
Legitimidade da aplicação do prazo prescricional da lei penal,
independentemente de instauração de procedimento na esfera criminal.
Observância ao art. 244, parágrafo único, da LC 75/93. Precedentes. Alegada
atipicidade
da
conduta.
Necessidade
de
reexame
fático-probatório.
Impossibilidade na via mandamental. Ilegalidade ou abuso de poder não
caracterizados. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual
se nega provimento”.
II.3.3
DA INDEPENDÊNCIA FACE AO PROCEDIMENTO NA ESFERA CRIMINAL
26.
Como já destacado anteriormente, a Lei n° 9.873/99 não traz qualquer requisito de
prévio ajuizamento de ação judicial para a caracterização do prazo prescricional, nem na regra
geral nem no dispositivo que trata da substituição do prazo quinquenal. Estabeleceu-se,
entretanto, pertinente discussão quanto a quem competiria definir que os fatos objetos de
apuração administrativa constituiriam crime: à autoridade administrativa, ao Ministério Público
ou ao Judiciário.
27.
O Ministério Público por meio da investigação e da coleta de dados, quando
vislumbrar a prática de conduta penalmente tipificada por norma, deverá apresentar ao Poder
Judiciário a competente ação penal pública, buscando a repressão da criminalidade pela
condenação judicial. O MP exerce, pois, por expressa determinação constitucional, a convicção
sobre a existência de justa causa para a propositura da ação penal pública (opinio delicti). É ele
quem averigua a pertinência e a relevância das provas obtidas para o ajuizamento ou não da
ação. Ao Judiciário, por seu turno, caberá a decisão final quanto à ocorrência de crime após o
devido processo legal.
28.
Nada obstante, prevalece salutarmente o entendimento de que cabe à própria
Administração Pública avaliar a ocorrência de crime e aplicar autonomamente a substituição do
prazo quinquenal. Com efeito, da análise lógico-sistemática dos diversos dispositivos que
consagram a autonomia das instâncias administrativa e penal, impende concluir que cabe à
própria administração qualificar os atos sob sua investigação e concluir quanto à existência de
indícios de crime e, consequentemente, pela aplicação da regra de substituição do prazo
quinquenal.
29.
A rigor, cabendo às autoridades administrativas o poder-dever de verificar a
existência de indícios de crime e de comunicar ao Ministério Público fatos que lhe pareçam
configuradores de ilícitos criminais, não se compreenderia a interpretação jurídica que concluísse
pela necessidade de ajuizamento de ação judicial pelo MP ou manifestação final do Poder
Judiciário. No primeiro caso, a própria ação judicial poderia deixar de ser ajuizada pela ausência
de investigação prévia pelo órgão administrativo. No segundo, mais grave, todo o processo penal
não se beneficiaria da atuação especializada de diversos órgãos, além do evidente risco de que

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 8 de 20
eventual demora na prestação jurisdicional impedisse materialmente a eficácia de um novo
processo administrativo sobre os mesmos fatos.
30.
Ademais, exigir correlação prévia e direta entre a investigação administrativa e o
ajuizamento de processo penal violaria princípio geral de direito que guarnece a segurança
jurídica das relações entre a Administração Pública e os cidadãos, pois ambos têm interesse na
previsibilidade e estabilidade da atuação administrativa. Nesse contexto, a prescrição
administrativa não pode depender de evento futuro e incerto, qual seja, o ajuizamento de ação
penal (ou o recebimento da denúncia e até mesmo a condenação criminal).
31.
Nesse sentido, é ampla a jurisprudência6 do Supremo Tribunal Federal, valendo
destaca o seguinte julgado:
EMENTA: I. – Processo administrativo disciplinar: renovação. Anulado
integralmente o processo anterior dada a composição ilegal da comissão que o
conduziu – não, apenas, a sanção disciplinar nele aplicada -, não está a
instauração do novo processo administrativo vinculado aos termos da portaria
inaugural do primitivo. II. – Infração disciplinar: irrelevância, para o cálculo da
prescrição, da capitulação da infração disciplinar imputada no art. 132, XIII –
conforme a portaria de instauração do processo administrativo anulado -, ou no
art. 132, I – conforme a do que, em consequência se veio a renovar -, se, em
ambos, o fato imputado ao servidor público – recebimento, em razão da função
de vultosa importância em moeda estrangeira -caracteriza o crime de corrupção
passiva, em razão de cuja cominação penal se há de calcular a prescrição da
sanção disciplinar administrativa, independentemente da instauração, ou não, de
processo penal a respeito. (Mandado de Segurança n. 24.013/DF, Redator para o
acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 1.7.2005)
32.
No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento
em recente decisão exarada pela Primeira Seção daquele egrégio tribunal:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA
COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO.
OBSERVÂNCIA.
1. A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o
fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra
do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei n.
8.429/1992 e no § 2o do art. 142 da Lei n. 8.112/1990.
2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do
prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais
(art. 142, § 2o) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também
capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal, não há dúvida de
que "a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se

6 Mandado de Segurança n° 23.242/SP, Rel. Ministro Carlos Velloso, j. em 10/4/2002; Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança n° 30.965/DF, Rel. Ministra Carmem Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.10.2012; Agravo
Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n° 31.506/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso,
Primeira Turma, DJe 26.3.2015.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 9 de 20
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime", conforme
expressa disposição do art. 109, caput, do Estatuto Repressor.
3. Deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo
prescricional, "a um porque o ajuizamento da ação civil pública por
improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de
demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da
improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n.
8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe
rigorosa independência das esferas no ponto... A dois (e levando em
consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao
talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição
estar relacionada ao vetor da segurança jurídica." (REsp 1.106.657/SC, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010).
4. Embargos de divergência desprovidos.
(EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 05/09/2018)
33.
O Tribunal Regional Federal da 2° Região também se manifesta sobre a matéria no
mesmo sentido do STF e do STJ, valendo citar o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECEITA
FEDERAL. FAVORECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
(...)
5. No tocante à alegada prescrição, considerando que as condutas narradas pelo
MPF, imputadas à agravante, também são tipificadas como ilícito criminal, é
aplicável à espécie o comando contido no art. 142, I, §2o da Lei no 8.112/90 e
art. 109, II do Código Penal, haja vista que, conforme apontou o Juízo a quo,
"os fatos narrados pelo MPF também se encontram tipificados no Código Penal,
artigos 288, 317 e 333", que apresentam pena máxima, em abstrato, de 12
(doze) anos de reclusão.
6. Dessa forma, segundo as regras do art. 109, caput, do Código Penal, embora
tenha sido prolatada sentença absolutória nos autos da ação penal, por ausência
de provas, aplica-se, ao caso, a pena máxima prevista para o crime enquanto não
houver sentença final transitada em julgado.
(...)
8. Agravo de instrumento desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
0003078-77-2018.4.02.0000,
Rel.
ALCIDES
MARTINS, 5a TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 12/07/2018, DJe
16/07/2018)
34.
Por fim, considerando a similaridade das atribuições em sede sancionadora, trago a
colação o entendimento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) no
julgamento do processo administrativo no 08012.004674/2006-50, na forma do voto vogal do
Presidente Alexandre Barreto de Souza:
Entendo que, em uma interpretação literal da lei de prescrição administrativa,
realmente não há essa exigência posta pelo legislador. Não quer dizer que a
Autoridade Administrativa é quem vá definir o que é crime ou não,
extrapolando sua competência, mas a interpretação do texto da lei é clara: cartel

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 10 de 20
é crime. Até que o Judiciário apresente entendimento contrário, por exemplo,
julgando inconstitucional referida norma, não vejo porque complicar toda a
análise da prescrição, incluindo uma série de variáveis, para, ao final, chegar a
uma conclusão que, para mim, vai diretamente contra a vontade do legislador.
Por fim, entendo que a jurisprudência não é algo irretocável, mas certamente
que deve ser considerada, a fim de não gerar insegurança jurídica, o que
normalmente causa efeitos muito negativos para a sociedade. Assim, um
entendimento do Conselho que vise a alterações na sua jurisprudência deve ser
sopesado pelos seus efeitos negativos, e, se realmente entender necessário, que
se faça essa alteração. Sobre esse tema, não vislumbro justificativa, em termos
de benefícios para a sociedade, que justifique o custo de uma mudança de
entendimento jurisprudencial dessa magnitude. Muito pelo contrário.
Concluindo, entendo que tanto por uma interpretação literal quanto por uma
interpretação sistemática do art. 1o, §2o, da Lei no 9.873/99, bem como pela
importância de se observar a jurisprudência desse Conselho, voto pela rejeição
da prejudicial de mérito referente ao prazo prescricional.
35.
Assim, entendo que o artigo 1o, §2°, da Lei no 9.873/99, somente exige que o fato
apurado constitua crime e não impõe que haja persecução criminal quanto ao mesmo fato que
enseja a responsabilização administrativa. É, portanto, prescindível, para fins de substituição do
prazo quinquenal a propositura de ação penal ou decisão do Poder Judiciário7.
II.3.4
DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS FATOS E, NÃO, AOS SUJEITOS.
36.
A par da clareza da redação legal, parece haver certa controvérsia sobre se o prazo
prescricional de que trata o artigo 1o, §2°, da Lei no 9.873/99, se refere aos fatos apurados em
sede administrativa ou aos sujeitos que praticam o tipo criminal. Em outras palavras, perquire-se
se a substituição do prazo quinquenal seria aplicável tão somente aos sujeitos que praticam o
crime ou se seria aplicável aos fatos objetos de apuração e, portanto, a todos que incorrerem em
infração administrativa relativa àqueles fatos.
37.
Peço venia para reproduzir novamente o dispositivo legal:
Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
(...)
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também
constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
38.
Para o deslinde desse ponto, recorrerei a algumas regras de interpretação jurídica8. A
primeira é que o intérprete, na busca da extração do sentido do conteúdo da norma jurídica, deve
afastar a exegese que conduz ao vago e ao inexplicável. Outra regra hermenêutica de amplo
conhecimento diz que onde a lei não distingue não deve o intérprete distinguir. Por fim, não

7 Neste ponto, não há divergência em relação ao voto do Diretor Relator.
8 MONTEIRO, Washington B. “Curso de Direito Civil. Vol. I.” SP: ed. Saraiva, 2012, p. 43.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 11 de 20
menos conhecida é a máxima de que a lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt
accipienda). Conforme pontua Carlos Maximiliano9:
Não se presumem, na lei, palavras inúteis. (...) Devem-se compreender as
palavras como tendo alguma eficácia. As expressões do Direito interpretam-se
de modo que não resultem frases sem significação real, vocábulos supérfluos,
ociosos, inúteis (...) porém a verdade é que sempre se deve atribuir a cada uma a
sua razão de ser, o seu papel, o seu significado, a sua contribuição para precisar
o alcance da regra positiva. (...) Dá-se valor a todos os vocábulos e,
principalmente, a todas as frases, para achar o verdadeiro sentido de um texto;
porque este deve ser entendido de modo que tenham efeito todas as suas
provisões, nenhuma parte resulte inoperativa ou supérflua, nula ou sem
significação alguma.
(...) Não se presume a existência de expressões supérfluas; em regra, supõe-se
que leis e contratos foram redigidos com atenção e esmero; de sorte que
traduzam o objetivo dos seus autores. Todavia é possível, e não muito raro,
suceder o contrário; e na dúvida entre a letra e o espírito, prevalece o
último. Quando, porém, o texto é preciso, claro o sentido e o inverso se não
deduz, indiscutivelmente, de outros elementos de Hermenêutica, seria um
erro postergar expressões, anular palavras ou frases, a fim de tornar um
dispositivo aplicável a determinada espécie jurídica: interpretatio in quacum
que dispositione ne sic facienda ut verba non sint superflua, et sine
virtute operandi: Interpretem-se as disposições de modo que não pareça haver
palavras supérfluas e sem força operativa.
39.
É necessário reconhecer que a expressa redação do dispositivo legal em comento não
apresenta qualquer termo que permita analisar a incidência da prescrição com base nos sujeitos
infratores e, não, nos fatos apurados. Novamente, onde a lei não distingue não deve o intérprete
distinguir.
40.
Ao contrário, o artigo 1o, §2°, da Lei no 9.873/99, é ainda mais claro em sua intenção
de delimitar a prescrição aos fatos e, não, aos sujeitos infratores. Assim, é que a mencionada
norma faz referência ao fato objeto de apuração administrativa e, não, à que as infrações
administrativas tenham idêntica capitulação legal. Ao contrário, por exemplo, da Lei no 8.112/90
que expressamente estabelece que as infrações disciplinares sejam também capituladas como
crime.
Lei no 9.873/99
Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
(...)
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também
constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

9 MAXIMILIANO, Carlos. “Hermenêutica e Aplicação do Direito. RJ: Forense, 20a ed., 2011, p. 204/205.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 12 de 20

Lei n° 8112/90
Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:
(...)
§ 2° Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações
disciplinares capituladas também como crime.

41.
Mais do que isso, ainda me reportando às regras de hermenêutica, não pode o
intérprete alegar imprecisão da norma de modo a concluir que ela quis dizer aquilo que
efetivamente não disse. Tampouco pode o intérprete, sob os auspícios do princípio jurídico da
proporcionalidade, “completar” a norma a fim de reparar-lhe o “erro”. O famoso brocardo (“a lei
não contém palavras inúteis”) é corolário do princípio da legalidade.
42.
Assim, independentemente do juízo do intérprete quanto à proporcionalidade do
prazo prescricional, não posso abonar a interpretação segundo a qual o legislador ao dizer “o fato
objeto” quis dizer “o fato típico, antijurídico e culpável”. Data maxima venia, a interpretação
correta do dispositivo deve guardar maior robustez do liame entre a interpretação e o texto legal.
43.
Com efeito, a interpretação do disposto no §2° do 1o da Lei no 9.873/99 no sentido de
que a substituição do prazo quinquenal seria aplicável apenas ao autor da conduta descrita no
tipo criminal não se coaduna com as regras de hermenêutica jurídica, tendo, por isso,
consequências deletérias e indesejadas pelo legislador.
44.
Perceba-se, por exemplo, que o prazo para o exercício da pretensão punitiva em
relação às infrações administrativas de manipulação de mercado, insider trading, exercício
irregular de atividade, oferta pública de valores mobiliários sem registro na CVM, crimes contra
a economia popular (esquemas de pirâmide), estelionato, entre outros, seria drasticamente
reduzido quando praticadas por pessoa jurídica. Afinal, pessoas jurídicas não praticam crime10.
45.
Nesse mesmo exemplo, tal interpretação levaria ao resultado de que os prazos
prescricionais aplicáveis às pessoas físicas e jurídicas, na investigação e punição administrativas
no âmbito do mercado de valores mobiliários, seriam injustificadamente diferentes e contrários à
lógica do enforcement conduzido por esta Autarquia, destacadamente nos casos em que as
infrações são praticadas por pessoa jurídica interposta. Além disso, afigura-se ameaça à
segurança jurídica na medida em que investigações e julgamentos poderiam ocorrer em
momentos distintos apesar da inevitável conexão fática.
46.
Noutro ponto, verifica-se ainda que a circunscrição da substituição do prazo
quinquenal aos autores do tipo criminal acarretaria ineficiência administrativa e redução da
disciplina no mercado de valores mobiliários. Isto porque, mesmo após a utilização de recursos
humanos e orçamentários voltados à apuração dos fatos, com a consequente identificação de

10 Exceto as condutas lesivas ao meio ambiente, nos termos do art. 225, §3°, da Constituição Federal.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 13 de 20
diversos ilícitos administrativos a eles relativos, a autoridade do mercado de capitais estaria
impedida de punir os agentes que não executassem a conduta descrita no tipo criminal, ainda que
as infrações restassem sobejamente demonstradas.
47.
É exatamente o que ocorre no presente caso. Tendo a área técnica da CVM analisado
o contexto fático em que se perpetrou o crime de corrupção passiva, deparou-se com robusto
conjunto probatório da ocorrência de violação do dever de diligência dos administradores da
Petrobras. Mais do que isso, é possível inclusive questionar se as contratações em exame nestes
autos teriam ocorrido em detrimento da Companhia se os acusados tivessem sido diligentes, não
apenas no ato das deliberações que as aprovaram, mas também na adoção de regras de
governança do colegiado proporcionais à maior companhia aberta brasileira.
48.
Por oportuno, considerando a minha experiência como supervisor do sistema
financeiro e do mercado de capitais, reporto a minha incredulidade quanto à premissa implícita
na tese do Relator, de que as áreas técnicas dos órgãos administrativos estejam, ou mesmo
devam estar, aptas a realizar juízo quanto às excludentes de antijuridicidade penal a fim de
avaliar a ocorrência ou não da prescrição administrativa. É evidente que aquelas áreas devem ter
concluído pela existência de indícios de crime, e inclusive reportá-los ao Ministério Público, mas
não se deveria impor sofisticação jurídica mais compatível com o juízo exauriente a cargo dos
órgãos que compõe a justiça criminal. Entendo ser devida certa modulação na transposição de
institutos de Direito Penal.
49.
Sobre o assunto, verifico que a doutrina e a jurisprudência ainda não se manifestaram
especificamente sobre o ponto em discussão. Entendo, nada obstante, que os julgados sobre a
matéria percutam a questão em exame e efetivamente se prestam a demonstrar a adequada
interpretação jurídica.
50.
Em linha com o entendimento esposado neste voto, é a sentença do Juízo da 15a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal no julgamento do Mandado de Segurança no
49189-15.2010.4.01.3400, cujo excerto pertinente ao tema em discussão segue reproduzido
abaixo:

Em primeiro lugar, o texto legal apenas exige que o fato objeto da ação punitiva
da Administração também constitua crime. Não menciona nem a necessidade de
procedimento criminal já instaurado, nem a necessidade de que o sancionado
administrativamente seja também passível de sanção penal.
Ao contrário, apenas exige que o fato que configura infração administrativa seja
também tipificado penalmente. Como essa tipificação penal indica que se trata
de bem jurídico de especial importância, há necessidade de maior proteção não
só na esfera penal, mas também na administrativa.
A não aplicação à pessoa jurídica dessa regra, salvo quando se tratar de infração
ao meio ambiente, pois somente nesse caso essa poderia cometer crime (ser
sujeito ativo), tiraria toda a carga axiológica do disposto no parágrafo segundo

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 14 de 20
do artigo 1o da Lei no 9.873/99, passando a punição administrativa a representar
nesses casos mero adereço da sanção penal.
De outro lado, a determinação contida no parágrafo 5o do artigo 173 da
Constituição também afasta o argumento trazido pelo impetrante: “A lei, sem
prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica,
estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com
sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e
contra a economia popular”.
Também a propositura de ação penal ou a existência de inquérito penal são
prescindíveis para que a regra do parágrafo segundo do artigo 1o da Lei no
9.873/99 seja aplicada. Como as esferas criminal e administrativa são
independentes, para tanto basta uma análise (e a devida fundamentação) da
autoridade sancionadora de que o fato objeto da ação punitiva da Administração
também constitui crime.
51.
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro no âmbito do Recurso no 11.969, j.
em 21.10.2014, já manifestou seu entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva é
fenômeno que se vincula aos fatos e, não, aos sujeitos autores do crime.
A questão aqui não gira em torno da possibilidade de ser a pessoa jurídica
punida criminalmente, limitando-se a lei a prever a utilização do prazo
prescricional do direito penal quando o fato também constituir crime. Não se
faz, portanto, análise subjetiva, mas sim objetiva quanto ao fato. E não poderia
ser diferente, já que, ao meu ver, a prescrição refere-se ao fato e não a pessoas.
(...) Dessa forma, considerando que, pelo meu entendimento, a prescrição
refere-se, ao fato, e não à pessoa, ainda que eventualmente adote-se o
entendimento de que pessoa jurídica não possa responder criminalmente por
seus atos, o prazo a lhe ser aplicado deverá ser o mesmo daquele previsto para o
fato criminoso, de forma objetiva. Por esse motivo, entendo não estar prescrita a
pretensão punitiva em relação à pessoa jurídica” (371a Sessão, Processo BCB
0101148656, julgado em 21.10.2014).
52.
Também o CADE, por oportunidade da análise da prescrição em relação às pessoas
jurídicas participantes de cartel, realizou análise semelhante quanto ao assunto, como se percebe
do voto vogal proferido pelo Conselheiro Paulo Burnier da Silveira, no julgamento do Processo
Administrativo n° 08700.001859/2010-31, in verbis:
Objeto de apuração vs. autoria do ilícito
Percebe-se que o 2o requisito mencionado – apuração na esfera penal – se refere
ao objeto da apuração, e não a sua autoria. E aqui reside talvez a principal
divergência em relação à tese que sustenta a prescrição quinquenal.
No caso ora em exame, a Conselheira-Relatora entendeu que o prazo
prescricional de 12 (doze) anos para ilícitos administrativos de cartéis só se
aplicaria in casu às pessoas físicas, já que, para as pessoas jurídicas, não haveria
crime passível de apuração.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 15 de 20
No entanto, a jurisprudência do STJ se refere ao objeto, isto é, à materialidade
dos ilícitos que podem ser perquiridos concomitantemente nas esferas
administrativa e penal – e não propriamente à autoria. A própria redação do §2o
do art. 1o da Lei no 9.873/99 deixa claro que a aplicação do prazo prescricional
da lei penal se dá quando há coincidência em relação ao “fato objeto da ação
punitiva da Administração”.
O telos da norma é evitar que haja processos paralelos de apuração de ilicitude
– nas esferas administrativa e penal – com prazos prescricionais distintos.
É por esse motivo que não se exige identicidade exata nos polos passivos do
processo administrativo e do processo criminal. De fato, não faria sentido
considerar a prescrição de 5 anos para pessoas físicas que eventualmente
constassem no polo passivo do processo do CADE, mas não constassem, por
qualquer motivo que seja, no polo passivo do processo criminal. A Lei no
9.873/99 e a jurisprudência do STJ não exigem exame de autoria para fins de
aferição da prescrição, bastando a mera apuração da sua materialidade.

Prescrição de 12 (doze) anos para pessoas jurídicas
Além disso, sustentou-se que a inexistência de previsão criminal quanto às
pessoas jurídicas obstaria a incidência do prazo de prescrição de 12 (doze) anos.
Respeitosamente, permito-me também registrar minha divergência deste
entendimento.
Mais uma vez, destaca-se que o elemento central é o “fato objeto da ação
punitiva da Administração” (Lei no 9.873/99, art. 1o, §2o). Nesse sentido,
parece-me irrelevante o fato das pessoas jurídicas não serem passíveis de
responsabilização penal, para fins de contagem da prescrição.
53.
Aliás, este Colegiado já se manifestou mais de uma vez no sentido de que o conteúdo
jurídico do termo “fato” na Lei n° 9.873/99 não é idêntico à “conduta” ou “infração”. Ou seja, na
verificação da incidência ou não da prescrição da pretensão punitiva devem ser considerados os
fatos objetos de apuração e, não, as condutas ou infrações praticadas pelos sujeitos. Esse é
expressamente o entendimento que externei no voto proferido por oportunidade do julgamento
do PAS n° 13/2014, de 5 de novembro de 2019, aprovado por unanimidade:
Cumpre destacar ainda que o ato inequívoco, descrito no inciso II do art. 2o da
Lei no 9.873/99, refere-se à apuração de fatos e não de pessoas, na medida em
que, somente após os esforços de apuração, é possível à área técnica firmar sua
convicção a respeito da existência da irregularidade e de seus autores, bem
como da precisa definição do ilícito à luz da legislação de regência.
54.
Ainda mais esclarecedor é o voto condutor11 do julgamento do PAS n° RJ2015/9443,
de 4 de junho de 2019, segundo o qual a apuração de determinados fatos é suficiente para

11 O voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro foi acompanhado por unanimidade por este Colegiado e bem
apresentou a controvérsia nos seguintes termos:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 16 de 20
interromper a prescrição de todas as infrações a eles relacionadas, pois “com base nos fatos
investigados são então identificadas as infrações cometidas e a participação das pessoas nas
infrações apuradas, para que, então, identificadas materialidade e autoria, se promova a
acusação”. A interrupção da prescrição atingiria inclusive condutas autônomas, desde que
praticadas no mesmo contexto fático.
55.
Assim, em ambos os julgamentos acima mencionados, o entendimento fixado é de
que o termo “fato” contido no art. 2°, II, da Lei n° 9.873/99 não pode ser compreendido como
“conduta”, “infração” ou “fato típico, antijurídico e culpável” e não se vincula aos sujeitos. Essa
é exatamente mesma conclusão a que se deve chegar a partir da interpretação lógico-sistemática
do art. 1°, §2°, da Lei n° 9.873/99. Transcrevo os dispositivos:
Lei no 9.873/99
Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
(...)
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime,
a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

“18. Conforme descrito no Relatório, a SEP iniciou a investigação acerca das circunstâncias em que realizadas as
Aquisições e as negociações que antecederam à Incorporação, por ter se deparado com referência, em laudo de
avaliação da INVEST TUR e da LAHOTELS, ao fato de que, dentre as ações de emissão da INVEST TUR
beneficiadas com a restituição decorrente da Redução de Capital, estavam incluídas as ações de propriedade dos
controladores da LAHOTELS.
19. Mesmo que a principal suspeita da SEP, naquele momento, possa ter sido a de prática de insider trading nas
Aquisições, os fatos que passou a investigar abrangiam as intenções e objetivos que levaram às Aquisições, fatos
esses que poderiam se desdobrar em mais de uma acusação a depender das normas infringidas, como veio a ser o
caso.
20. Para a LLC, na fase inicial da investigação, não havia apuração específica da conduta relativa à infração ao
art. 12 da ICVM n° 358/028 , o que reputou estar evidenciado no Ofício CVM de 16.10.2013, único que teria sido
enviado à LLC antes de findo o referido prazo prescricional e que, ao ver da defesa, tratava especificamente do
ilícito de insider trading.
(...)
22. Veja-se que não há no Ofício CVM qualquer menção ao ilícito de insider trading tampouco a qualquer outra
infração específica. Com efeito, eram investigados os fatos ocorridos, não sendo necessário (e, muitas vezes, sequer
possível) que, em tal etapa, fossem especificadas todas as normas infringidas pelas condutas que estão sendo
apuradas. Com base nos fatos investigados são então identificadas as infrações cometidas e a participação das
pessoas nas infrações apuradas, para que, então, identificadas materialidade e autoria, se promova a acusação.
23. Mais do que isso, no Ofício CVM não foi solicitado apenas o cronograma das negociações a respeito da
Incorporação, mas também cópia do Primeiro Acordo de Confidencialidade e da Primeira Proposta, que foram
justamente os documentos considerados pela Acusação como aptos a demonstrar que o objetivo dos Acusados não
foi divulgado corretamente .
24. Em que pese as infrações em comento serem independentes entre si, entendo que ambas estão intrinsicamente
relacionadas às mesmas circunstâncias fáticas, que abrangem as Aquisições e os propósitos e objetivos almejados
pelos adquirentes.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 17 de 20
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
56.
Entendo, assim, que a jurisprudência desta comissão compreende o termo fato
contido na Lei n° 9.873/99 como o contexto fático no qual se realiza a apuração das infrações
administrativa e, não, como o fato jurídico objeto do Direito Penal.
57.
Noutro ponto, impende também ter presente que a proporcionalidade do prazo
prescricional é juízo de competência do legislador, que o define nos termos da Lei. A própria
premissa de que o prazo prescricional deve ser proporcional à gravidade do ilícito, conquanto
válida, é dirigida ao legislador e, não, ao intérprete, cabendo àquele a sua positivação em norma.
58.
No Direito Positivo, são inúmeros os exemplos de que a gravidade e o prazo
prescricional não obedecem a uma correlação automática ou necessária. No âmbito de atuação
desta Comissão de Valores Mobiliários, como já destacado, tanto as infrações de natureza grave
quanto as de menor gravidade, tanto as infrações de natureza dolosa quanto as culposas,
submetem-se ao mesmo prazo quinquenal. Infrações administrativas relativamente singelas,
como por exemplo o atraso na entrega de informações periódicas, têm prazo prescricional
superior a crimes, como por exemplo o peculato culposo, a que se referiu o Relator.
59.
Assim, independentemente do meu juízo pessoal quanto à proporcionalidade ou não
do prazo prescricional previsto na Lei n° 9.873/99, compete-me analisar a incidência ou não da
hipótese legal, razão pela qual também não acolho os argumentos de que o prazo previsto na lei
penal seria desproporcional às infrações em exame no presente processo.
60.
Por tais razões, entendo que a substituição do prazo quinquenal pelo prazo da lei
penal, de que trata o artigo 1o, §2°, da Lei no 9.873/19, aplica-se a todas as infrações
administrativas que simultaneamente decorram dos fatos apurados e dos quais verifica-se a
ocorrência de crime, porquanto à prescrição da pretensão punitiva administrativa é fenômeno que
se vincula aos fatos e não aos sujeitos da conduta criminosa.
III.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO
61.
Conforme descrito no Relatório de Inquérito, o inquérito administrativo e o presente
processo administrativo sancionador foram instaurados para apurar possíveis irregularidades
relacionadas à contratação dos navios-sonda Petrobras 10.000, Vitória 10.000 e Pride DS-5. As
infrações administrativas imputadas aos Acusados foram todas praticadas nas mesmas reuniões
da diretoria da Companhia.
62.
Nesse mister, restou demonstrado que a aprovação da contratação da construção dos
mencionados navios-sonda e da Schahin para operação do navio-sonda Vitória 10.000 foi
realizada em troca de vantagens indevidas, fato que caracteriza a conduta penalmente tipificada
pelo art. 317 do Código Penal, e em exame nos autos da Ação Penal n° 5061579-
51.2015.4.04.7000. Esses mesmos fatos, no âmbito da supervisão do mercado de valores

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 18 de 20
mobiliários a cargo desta CVM, configuram violação aos deveres impostos pela lei societária aos
administradores de companhias, infrações administrativas nos termos dos arts. 153 e 155, caput,
da Lei n° 6.404/76 c/c art. 11 da Lei n° 6.385/76.
63.
Assim, considerando que os fatos objetos da ação punitiva da Administração também
constituem crime, concluo que a substituição do prazo quinquenal pelo prazo da lei penal, de que
trata o art. 1o, §2°, da Lei no 9.873/19, é aplicável às infrações administrativas em exame no
presente processo administrativo sancionador. No presente caso, com base na sanção penal em
abstrato, nos termos do artigo 109, II, c/c artigo 317, ambos do Código Penal12, i.e., o prazo
prescricional da pretensão punitiva administrativa é de 16 anos.
64.
Com esteio nas razões apresentadas neste voto, rejeito os argumentos de defesa no
sentido de que a) na ausência de denúncia contra o suposto infrator, seria aplicável o prazo
prescricional previsto no caput do artigo 1o da Lei no 9.873/99, e b) a aplicação do prazo de
prescrição penal aos Acusados dependeria da instauração e conclusão de ações criminais contra
eles.
65.
Por todo o exposto, voto pelo não acolhimento da preliminar de prescrição da
pretensão punitiva desta CVM em desfavor dos Acusados.
IV.
MÉRITO
IV.1
VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA
66.
Em razão do acolhimento da preliminar de prescrição por este Colegiado, deixo de
propugnar pela condenação de Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Ildo Sauer, Sérgio Gabrielli,
Graça Foster, Paulo Roberto Costa e Renato Duque por violação do dever de diligência.
67.
Registro, entretanto, ter restado demonstrado que os navios-sonda foram contratados
sem prévio procedimento licitatório e a partir de processo de negociação informal, conduzido
sem qualquer registro documental capaz de torna inequívoca a necessidade e a conveniência de
sua realização. Diante da natureza, gravidade, amplitude e reiteração das condutas criminosas
descritas neste processo e em outros em trâmite nesta comissão e no Pode Judiciário, é
insustentável a tese de que os administradores da Companhia atuaram com a diligência deles
esperada seja no ato das deliberações que a aprovaram as contratações, seja na adoção de regras
de governança do colegiado proporcionais à maior companhia aberta brasileira.

12 Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1o do art. 110 deste
Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos,
se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não
excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito
anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é
igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um)
ano.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 19 de 20
68.
Quanto a esta acusação, Paulo Roberto da Costa também é beneficiado pela
prescrição apesar de ter confessado sua participação no ilícito em depoimento prestado a esta
CVM em 20 de julho de 2016. Entre as diversas declarações que causam estupefação, ecoa a
afirmação de que a existência de propina era do conhecimento de todos, apesar de os
convencimentos serem técnicos nas reuniões de diretoria. Nas deliberações, sabia-se que se um
diretor atrapalhasse uma determinada aprovação, em outro dia outro projeto de interesse dele
poderia ser reprovado e esse fato seria, sem dúvida, considerado.
69.
Com efeito, ainda que se pudesse desconsiderar a força desse depoimento, que
sugere o conhecimento das irregularidades ou, ao menos, a assunção consciente da possibilidade
delas estarem ocorrendo pelos diretores da Companhia, e ainda que ponderássemos a expertise
de cada diretor, o tempo e a função por eles exercida; restaria a análise do dever de diligência em
seu núcleo procedimental, ou seja, a análise da existência ou não de procedimentos de
deliberação suficientes e adequados ao exercício diligente de suas atribuições. Nesse ponto,
ressalta-se a aprovação rotineira extrapauta de assuntos relevantes; pautas semanais de até 50
assuntos que, incluindo seus anexos, podiam chegar a até quinhentas ou mais páginas cada um;
aprovação de assuntos sem manifestação específica do departamento jurídico; aprovação de
novas contratações fundamentadas em cenários desatualizados, registro deficiente das atas da
reunião de diretoria, etc. Nas palavras da ex-presidente Graça Foster, os registros das reuniões de
diretoria eram insuficientes, até parecendo que as atas eram feitas “para não dizer nada
mesmo”13.
70.
Evidentemente os administradores da Petrobras não empregaram, no exercício de
suas funções, o cuidado e a diligência que um homem ativo e probo emprega na administração
de seus próprios negócios, nos termos do art. 153 da Lei de Sociedades Anônimas. Assim,
reconheço a culpabilidade mas deixo de aplicar a pena em razão da decretação da prescrição pela
maioria do Colegiado.
IV.2
VIOLAÇÃO DO DEVER DE LEALDADE
71.
Em relação à acusação de violação do dever de lealdade, acompanho o voto do
Diretor Relator pela condenação de Nestor Cerveró.
É como voto.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR

13 P. 891, arquivo 03.09.15.117000.wmv, 19m45s.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2016 – Voto DHM – Página 20 de 20